Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-82.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805236-82.2023.8.14.0015

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, excluindo a condenação por danos morais e mantendo a imposição de ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. A embargante alegou omissão quanto à análise da legalidade da negativa de cobertura do medicamento Olaparibe (Lynparza 150mg) e quanto à proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão nos embargos de declaração:
(i) saber se houve omissão quanto à análise da legalidade da negativa de cobertura do medicamento com base na Lei nº 9.656/1998 e na RN nº 387/2015 da ANS;
(ii) saber se houve omissão quanto à desproporcionalidade da verba honorária fixada.

III. Razões de decidir
3. Não se constata omissão quanto à legalidade da negativa de cobertura, uma vez que o acórdão embargado extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, dada a natureza personalíssima da obrigação de fazer (art. 485, IX, do CPC), prejudicando a análise de mérito.
4. Também não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão fundamentou expressamente a manutenção dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, aplicando o art. 85, §2º, do CPC, e jurisprudência do STJ.
5. Os embargos de declaração, portanto, configuram tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão embargado reconhece a perda superveniente do objeto, prejudicando a análise da legalidade da conduta da parte.
2. A fixação de honorários dentro dos parâmetros legais não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir fundamentos do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §2º, 485, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1997102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 04/12/2023; STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25/10/1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805236-82.2023.8.14.0015.

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 30026304.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
em face do acórdão de
ID 31664664
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MORAIS NÃO PEDIDOS. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza 150mg) e impondo condenação por danos morais.

2. A autora da ação, Maria de Fátima Silva Souza, veio a óbito no curso do processo, o que levou ao pedido de extinção do feito sem resolução de mérito.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se o falecimento da parte autora gera a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer;

(ii) saber se a condenação por danos morais, proferida sem pedido expresso, configura julgamento extra petita;

(iii) saber se a ré deve arcar com os ônus sucumbenciais, mesmo com a extinção parcial do processo.

III. Razões de decidir

4. O falecimento da parte autora impede a continuidade da obrigação de fazer, por se tratar de obrigação personalíssima, ensejando a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

5. A condenação por danos morais não foi objeto de pedido na petição inicial, o que caracteriza julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, sendo necessária a exclusão desta condenação.

6. Os ônus sucumbenciais devem ser mantidos em desfavor da operadora de plano de saúde, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que sua negativa de cobertura motivou a propositura da ação, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Pedido de obrigação de fazer julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

9. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais.

10. Mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento da parte autora acarreta a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

2. A condenação por danos morais proferida sem pedido expresso configura julgamento extra petita, devendo ser excluída.
3. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte ré os ônus sucumbenciais, mesmo diante da extinção parcial do feito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §2º, 141, 485, IX, 492;

CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 09/08/2021;

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1997102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 04/12/2023;

Súmulas 54 e 362 do STJ.

A parte embargante sustenta (ID 31908886) a existência de
omissão
no acórdão, porquanto não teria sido analisada a alegação de que a negativa de cobertura do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) deu-se com amparo em normas legais e regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente no art. 10, VI da Lei nº 9.656/98 e nas disposições da RN nº 387/2015 da ANS, que afastariam a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos de uso domiciliar e off-label.

Além disso, aponta como omissão a ausência de enfrentamento acerca da
suposta desproporcionalidade da verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa (R$ 432.000,00),
o que resultaria em quantia demasiadamente elevada, destoando da complexidade e extensão da demanda.

Requer, por conseguinte, o acolhimento dos aclaratórios para que o acórdão seja integrado a fim de: (i) reconhecer a legalidade da conduta da embargante, excluindo-se a condenação ao pagamento da verba sucumbencial ou, alternativamente, (ii) minorar o percentual arbitrado a título de honorários.

Em suas contrarrazões (ID 32235598), a embargada sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, afirmando que o recurso manejado pelo embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão teria deixado de se manifestar sobre dois pontos essenciais: (i) a alegada legalidade da negativa de cobertura do medicamento Olaparibe (Lynparza 150mg), com base na legislação setorial (Lei nº 9.656/98 e RN nº 387/2015/ANS); e (ii) a desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios, em percentual de 15% sobre o valor da causa.

No tocante à primeira alegação de omissão, é de rigor asseverar que o acórdão embargado enfrentou com precisão o núcleo da controvérsia, a qual
se viu superada pela constatação da perda superveniente do objeto da demanda
, conforme se extrai do seguinte excerto do julgado:

“O falecimento da parte autora impede a continuidade da obrigação de fazer, por se tratar de obrigação personalíssima, ensejando a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.”

Com efeito, ao reconhecer-se que o objeto do pedido principal da ação – obrigação de fornecimento de medicamento à parte autora – restou esvaziado em razão de seu falecimento em 24/12/2024, o Colegiado entendeu prejudicada a análise de mérito, inclusive quanto à legalidade da conduta da operadora.

Portanto, o suposto vício de omissão revela-se inexistente, pois a fundamentação constante do acórdão deixa claro que a análise da matéria meritória, como a invocada legalidade da negativa de cobertura, restou prejudicada. A ratio decidendi do julgado se assenta na natureza personalíssima da obrigação discutida.

Ressalto, ainda, que o próprio dispositivo da decisão foi categórico ao consignar:

“DECLARAR, de ofício, a perda superveniente do objeto da ação no tocante à obrigação de fazer (fornecimento do medicamento OLAPARIBE e demais tratamentos), em virtude do falecimento da autora Maria de Fátima Silva Souza, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, quanto a este ponto.”

Logo, a legalidade ou não da conduta da embargante constitui discussão secundária e de mérito, que restou esvaziada pela extinção do processo, não havendo falar em omissão.

Quanto à segunda alegação, referente à fixação dos honorários advocatícios, também não se verifica qualquer vício passível de integração, uma vez que o julgado expressamente abordou e fundamentou a condenação da embargante ao pagamento da verba sucumbencial, nos seguintes termos:

“Os ônus sucumbenciais devem ser mantidos em desfavor da operadora de plano de saúde, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que sua negativa de cobertura motivou a propositura da ação, conforme consolidada jurisprudência do STJ.”

A responsabilidade da parte embargante pelos ônus sucumbenciais foi atribuída com base em premissa fática e jurídica bem delineada: foi a negativa de cobertura que ensejou a necessidade da judicialização. Ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que:

“Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte ré os ônus sucumbenciais, mesmo diante da extinção parcial do feito.” (STJ, AgInt no REsp 1997102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 04/12/2023)

Com relação à suposta desproporcionalidade do percentual de 15%, ressalta-se que a verba honorária foi arbitrada dentro dos parâmetros legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se o valor da causa (R$ 432.000,00), a natureza da demanda, a resistência da ré, a atuação diligente do patrono da parte autora em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de tutela antecipada, e o grau de complexidade envolvido.

Acresça-se que a alegação de excesso no quantum fixado se presta, na verdade, a rediscutir matéria de mérito decidida à luz do convencimento do colegiado, o que excede os limites dos embargos de declaração, não sendo este o meio adequado para reexame do julgado.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição.

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026